Tribunal: TJES
Processo: 0020567-93.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Inadimplemento; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020567-93.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LPS ESPIRITO SANTO - CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA

APELADO: GENESIO SOARES DIAS

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO COM FUNDAMENTO NA SÚMULA 568 DO STJ E ART. 932 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DE JURISPRUDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por LPS Espírito Santo – Consultoria de Imóveis Ltda. contra acórdão que, à unanimidade, negara provimento a agravo interno da embargante, mantendo decisão monocrática que havia rejeitado apelação. A embargante alega omissão do julgado quanto à tese de superação da Súmula 568 do STJ pelo CPC/2015 e quanto à ausência de análise de precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de enfrentar a alegada superação da Súmula 568 do STJ pelo art. 932 do CPC/2015; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à análise de jurisprudências indicadas pela embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A via dos embargos de declaração é restrita à correção de vícios enumerados no art. 1.022 do CPC, como omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

4.

O acórdão embargado enfrentou de forma expressa a validade do julgamento monocrático com base no art. 932 do CPC/2015 e na Súmula 568 do STJ, ressaltando a existência de entendimento dominante e afastando a tese de superação da súmula.

5.

Quanto à alegação de omissão sobre julgados do STJ, o acórdão apontou expressamente que a decisão foi baseada em vasta jurisprudência, inclusive quanto à cláusula contratual que condicionava o pagamento da comissão de corretagem à conclusão do negócio, o que não ocorreu.

6.

Não há obrigatoriedade de o julgador rebater, individualmente, todos os argumentos ou julgados trazidos pelas partes, bastando que fundamente adequadamente a decisão.

7.

A embargante busca rediscutir o mérito da decisão, finalidade incompatível com a natureza dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

O acórdão não incorre em omissão quando enfrenta de forma fundamentada as teses centrais da parte, ainda que contrariamente aos seus interesses.

2.

É válido o julgamento monocrático com fundamento no art. 932 do CPC/2015 e na Súmula 568 do STJ, desde que amparado em entendimento dominante.

3.

Não configura omissão a ausência de análise individualizada de todos os julgados indicados pela parte, se a fundamentação da decisão for clara e suficiente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, cinge-se o caso em tela a analisar a existência de omissão no acórdão que desproveu o agravo interno manejado pela ora recorrente.

Segundo ela, há omissão quanto a impossibilidade de enfrentamento monocrático da questão, ante a disposição da Súmula 568 do STJ. Ainda, aventa que não houve enfrentamento acerca das jurisprudências trazidas em agravo interno.

Pois bem.

Como de curial sabença, o manejo dos aclaratórios pelo vício de omissão tem lugar quando o julgador deixa de enfrentar questão imprescindível ao deslinde dos autos.

É preciso deixar assente que a via dos embargos de declaração é estreita e somente comporta discussão acerca dos vícios previstos nos lindes do artigo 1.022 do CPC.

Partindo dessas premissas, em que pese os argumentos despendidos pela embargante, entendo que o presente recurso não merece prosperar.

A embargante aponta omissão no v. acórdão, que teria deixado de se manifestar sobre a superação da Súmula 568 do STJ pelo art. 932 do CPC/15. Contudo, sem razão.

O acórdão embargado foi claro ao consignar, em seu quinto parágrafo, que o julgamento monocrático, com base no art. 932 do CPC e na Súmula 568 do STJ, é válido quando fundado em entendimento dominante.

Ademais, o voto condutor do acórdão destacou que, em caso de eventual nulidade, a submissão do agravo interno ao órgão colegiado teria o condão de supri-la, citando, inclusive, jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, desta Egrégia Corte e outros tribunais pátrios.

Portanto, a matéria foi devidamente enfrentada, não havendo que se falar em omissão. O que se percebe é o inconformismo da embargante com o resultado do julgamento, pretendendo a rediscussão da causa, o que não é cabível na via estreita dos embargos de declaração.

No que tange à alegada omissão quanto aos julgados trazidos pela embargante, melhor sorte não lhe assiste. O acórdão vergastado analisou exaustivamente a questão da comissão de corretagem na hipótese de desistência do comprador, fundamentando seu entendimento em vasta jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a comissão só é devida com a efetiva conclusão do negócio.

O julgado ressaltou, ainda, a existência de cláusula contratual expressa que condicionava o pagamento da remuneração à conclusão da transação, o que não ocorreu no caso concreto.

Dessa forma, os argumentos da embargante foram, sim, enfrentados, embora, de forma contrária aos seus interesses. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos e julgados trazidos pelas partes, bastando que exponha de forma clara e fundamentada as razões de seu convencimento.

Com efeito, não se vislumbram no acórdão embargado quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, restando nítido o propósito da embargante de rediscutir o mérito da decisão que lhe foi desfavorável.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

Em tempo, advirto a recorrente acerca da possibilidade de aplicação de multa em razão da utilização futura de recursos destituídos de razoabilidade e que apenas repristinam discussões já superadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.